Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750412-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO COSTA FIGUEREDO MARTINS AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ MARTINS ALVES FILHO, I. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: CONCEICAO ADRIANA DAS DORES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria do Carmo Costa Figueredo Martins em face da r. decisão (ID 21716968) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Assevera a Embargante que houve equívoco na r. decisão, ao considerar que a Inventariante é a única herdeira, na medida em que há nos autos discussão sobre a meação da viúva, cujos direitos estariam sendo desrespeitados. Afirma que outro erro foi considerar que não há urgência na concessão da tutela recursal antecipada, pois os atos da Inventariante estariam gerando a dilapidação do patrimônio e o tumulto processual. Argumenta que a r. decisão foi omissa ao não analisar as decisões no processo de origem que demonstram ações da inventariante contrárias ao encargo, além de não se pronunciar sobre o argumento no sentido de que a decisão atacada não restou devidamente fundamentada. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso. Sem contrarrazões (ID 22122799). É relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, da leitura da decisão embargada é possível constatar que foi a própria Embargante quem afirmou, nas razões do Agravo, que a Inventariante é a única herdeira do de cujus, o que não está errado, uma vez que não se confundem meação e herança. Restou consignado na r. decisão, ainda, a necessidade de que o pleito de substituição da inventariante, pretendido pela Agravante, seja analisado após dilação probatória e o devido contraditório. Confira-se: “(...) Consta nas razões recursais que ‘O processo de origem trata do inventário de Luiz Martins Alves Filho, aberto por sua filha e única herdeira Isabella Santos Alves, menor impúbere, representada por sua genitora Conceição Adriana das Dores Santos. A ação de inventário foi ajuizada em 2013. Foi nomeada inventariante a herdeira menor de idade, representada por sua genitora’ (ID 21663917, Pág. 4 – grifou-se). Assim, uma vez que a própria Recorrente atesta que a inventariante é a única herdeira do de cujus e que há 7 (sete) anos essa permanece responsável pelo encargo, entendo que a análise da possibilidade de substituição da inventariante – com a consequente atribuição da incumbência à Agravante ou a terceiros – requer ampla instrução processual, sob o crivo do contraditório. Tal contexto, por si só, obsta a concessão da medida antecipatória requerida nesse estreito juízo de cognição. (...)” A necessidade de dilação probatória, aliás, pode ser deduzida da leitura da r. decisão agravada, da qual se extraem diversas providências determinadas e a preocupação do d. Juízo a quo com o tumulto processual que, segundo ele, não pode ser atribuído somente à Inventariante (ID 73435407 na origem) Portanto, não há falar em omissão no exame da alegação de que a Inventariante não estaria cumprindo o encargo dela de forma correta, tampouco na de falta de fundamentação da decisão agravada. Conforme indica a jurisprudência, não está o julgador obrigado a analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas somente aqueles necessários à demonstração dos motivos do convencimento do magistrado. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO. ESTACIONAMENTO FORA DOS LIMITES DA VAGA DE GARAGEM. DIREITO DE VIZINHANÇA. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO. TRANSTORNO AO SOSSEGO E AOS DIREITOS DA COLETIVIDADE. EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)”” (Acórdão 1268999, 07119723020198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decidido, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator